Tribunal: STF
Processo: ARE 1382146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO FORMAL NÃO EVIDENCIADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O controle judicial no processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, vedada a ingerência n mérito. Do que decorre da análise dos elementos dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade da Administração, uma vez que a sindicância assegurou ao servidor as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é exortativo, representa uma diretriz a ser seguida pela Administração Pública, de modo que a sua inobservância não acarreta a nulidade, sendo mera irregularidade. Dessa forma, merece desacolhida o recurso, devendo a sentença ser mantida, por seus integrais fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente